Tribunal: TJDFT
Processo: 0708737-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE FATURAMENTO. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. MENOR ONEROSIDADE. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. COMPATIBILIZAÇÃO. REGULARIDADE DA PENHORA. PERCENTUAL. NECESSIDADE DE REDUÇÃO. CONTINUIDADE DA ATIVIDADE ECONÔMICA.

1. Incumbe ao magistrado, diante do caso concreto, à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, criar meios para que a satisfação do crédito seja realizada de maneira equilibrada, sem a imposição de sacrifícios exagerados, tanto ao devedor quanto ao credor.

2. A agravante não pode indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos para a satisfação do débito, de maneira que o acolhimento da pretensão recursal, no que toca ao afastamento da penhora de faturamento, ainda que gerasse algum ganho em termos de redução da onerosidade, proporcionalmente daria ensejo a uma diminuição considerável da efetividade da execução.

3. Sem embargo, o percentual determinado na decisão recorrida foge dos parâmetros adotados em decisões desta Corte, podendo, de fato, prejudicar a continuidade da atividade econômica desenvolvida pela recorrente, razão porque deve ser reduzido.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.